Tribunal: TJSP
Processo: 1004853-35.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA, ESTANDO EM DISCUSSÃO O ALCANCE DA COBERTURA. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA, QUE ALEGA A OCORRÊNCIA DE MORA DO SEGURADO. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE DE AMPLO SUCUMBIMENTO DOS AUTORES, O QUE LHES

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA, ESTANDO EM DISCUSSÃO O ALCANCE DA COBERTURA. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA, QUE ALEGA A OCORRÊNCIA DE MORA DO SEGURADO. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE DE AMPLO SUCUMBIMENTO DOS AUTORES, O QUE LHES ACARRETA A RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS. NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, POIS INAPLICÁVEL A EQUIDADE. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS RÉUS. 1. O julgamento antecipado do mérito não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, tratando-se de matéria que só a prova documental possibilita esclarecer os fatos. 2. Restou incontroversa a alegação da existência do contrato de seguro de vida, constando a cobertura de indenização por morte, sendo o valor do capital segurado aquele indicado pela ré, constante da proposta de adesão, que guarda conformidade com o valor do prêmio. 3. Os elementos dos autos, de forma coerente, evidenciam que o segurado efetuava o pagamento do prêmio mediante débito em conta corrente. Qualquer atraso não determina automaticamente a suspensão ou a extinção do contrato, mostrando-se imprescindível a prévia constituição em mora, cuja providência também não se verificou no caso em exame. Portanto, sendo inequívoca a ocorrência do sinistro, cabe à seguradora a obrigação de pagar a indenização respectiva. 4. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelos autores não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 5. Houve sucumbência recíproca em amplitude muito maior em relação aos autores, que por isso ficam obrigados integralmente ao pagamento dos encargos respectivos. No tocante aos honorários, inviável se apresenta a fixação com base na equidade, pois a hipótese não se enquadra no âmbito do artigo 85, § 8o, do CPC (Tema Repetitivo 1.076), o que enseja a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade dos valores em relação à apelante, que é beneficiária da gratuidade judicial.